Tribunal: TRF3
Processo: 0000484-22.2017.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
181/261)

0000484-22.2017.4.03.6136

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000484-22.2017.4.03.6136

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: APARECIDO GARCIA DE MARINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MAIARA DIAS FERES - SP294428-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE E USO DE EPI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial.

O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05.03.1997, em razão do Decreto no 2.172/1997, bem como quanto à neutralização de agentes químicos pelo uso de EPI eficaz após 02.12.1998.

Houve manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente as teses relativas à exclusão da periculosidade como agente nocivo e à eficácia do EPI na descaracterização da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia acerca do reconhecimento da atividade especial, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

As razões dos embargos reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

A matéria foi examinada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo interno por unanimidade.

Evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, com advertência quanto à aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados, sendo cabível sua rejeição quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que suscitadas teses relativas à periculosidade e ao uso de EPI na caracterização do tempo especial.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000484-22.2017.4.03.6136

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: APARECIDO GARCIA DE MARINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MAIARA DIAS FERES - SP294428-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do caráter especial de atividade considerada como de risco, após 05.03.1997, ao argumento de que o Decreto n. 2.172/97 excluiu a periculosidade do rol de agentes nocivos, bem como acerca da impossibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição a agente químico quando comprovada a utilização de EPI eficaz após 02/12/1998.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE E USO DE EPI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial.

O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 05.03.1997, em razão do Decreto no 2.172/1997, bem como quanto à neutralização de agentes químicos pelo uso de EPI eficaz após 02.12.1998.

Houve manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente as teses relativas à exclusão da periculosidade como agente nocivo e à eficácia do EPI na descaracterização da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia acerca do reconhecimento da atividade especial, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

As razões dos embargos reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

A matéria foi examinada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo interno por unanimidade.

Evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, com advertência quanto à aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados, sendo cabível sua rejeição quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que suscitadas teses relativas à periculosidade e ao uso de EPI na caracterização do tempo especial.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão